Tribunal: TJES
Processo: 0006892-62.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006892-62.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA DO CARMO SANTOS DE CASTRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da “Execução por Título Extrajudicial”, reconheceu o abandono da causa e, com isso, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Irresignada, a Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“Em fls. 59/60, a Apelante requereu perante o Douto Juízo
a quo
a reconsideração da determinação de fls. 58, em respeito ao princípio da celeridade e cooperação processual”;
(ii)
o despacho posterior não apreciou o pedido de reconsideração, apenas determinando a intimação da parte via AR no endereço incorreto;
(iii)
“diversas empresas possuem seu cadastro junto aos Tribunais de Justiça, restando evidente que o cartório sequer verificou o endereço atual da empresa”;
(iv)
“a empresa Apelante possui advogado constituído e devidamente cadastrado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, não sendo crível a realização de intimação via AR”;
(v)
“a manutenção da sentença que extinguiu o processo iria trazer grandes prejuízos para esta Apelante, haja vista que já ultrapassou o prazo de 5 (cinco) anos para que a empresa pudesse realizar um novo ajuizamento da demanda”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da “Execução por Título Extrajudicial”, reconheceu o abandono da causa e, com isso, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Irresignada, a Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“Em fls. 59/60, a Apelante requereu perante o Douto Juízo
a quo
a reconsideração da determinação de fls. 58, em respeito ao princípio da celeridade e cooperação processual”;
(ii)
o despacho posterior não apreciou o pedido de reconsideração, apenas determinando a intimação da parte via AR no endereço incorreto;
(iii)
“diversas empresas possuem seu cadastro junto aos Tribunais de Justiça, restando evidente que o cartório sequer verificou o endereço atual da empresa”;
(iv)
“a empresa Apelante possui advogado constituído e devidamente cadastrado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, não sendo crível a realização de intimação via AR”;
(v)
“a manutenção da sentença que extinguiu o processo iria trazer grandes prejuízos para esta Apelante, haja vista que já ultrapassou o prazo de 5 (cinco) anos para que a empresa pudesse realizar um novo ajuizamento da demanda”.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que, inicialmente, por meio do despacho de fl. 48, o MM. Juiz Singular determinou a intimação da parte executada para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Na mesma oportunidade, asseverou que “Não sendo localizada a parte executada, determino a intimação do advogado da parte autora para que, em 05 (cinco) dias, requeira o que entende de direito, promovendo o regular andamento do feito, sob pena de extinção por abandono”.

Posteriormente, foi juntada certidão referente ao Mandado nº 3380289, em que o Oficial de Justiça certificou que não logrou êxito na citação/intimação da parte executada (fl. 51).

Diante disso, a parte exequente, ora apelante, peticionou requerendo a autorização do Juízo para que o Cartório realizasse diligências nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, com o intuito de verificar bens passíveis de penhora.

À fl. 54, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de arresto, fundamentando que a citação deveria ser precedida da referida medida. Com isso, determinou a intimação da parte exequente para ciência e, ainda, para impulsionar o feito, também asseverando que a ausência de diligências poderia acarretar a extinção por abandono.

Sobreveio novo petitório da parte exequente às fls. 55-56 reiterando o pedido para consulta aos sistemas conveniados, fundamentando que não possuía mais endereços além daqueles já apresentados nos autos.

Em novo despacho à fl. 58/58v, o Juízo Primevo determinou o seguinte:

Como cediço, “
cabe ao exequente demonstrar que foram realizadas todas as diligências que lhe cabiam para obter informações aptas a instruir a execução, pois somente se estas restarem infrutíferas é que poderão ser solicitadas ao magistrado, em caráter excepcional
. (...) Recurso improvido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 00345704820178080024, rel. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 02/04/2018, DJES 16/04/2018).

Neste sentido, para que a própria parte interessada efetue as pesquisas que entender necessárias, servirá o presente despacho, devidamente assinado digitalmente, como ofício requisitório às concessionárias de serviço público para que prestem informações sobre o endereço de
MARIA DO CARMO SANTOS DE CASTRO
, CPF 020.802.797-18, em 05 (cinco) dias e
sob as penas da lei
.

A parte autora (ou seu patrono) deverá providenciar a fotocópia do presente “despacho-carta de intimação” assinado digitalmente e remessa às concessionárias,
instruindo-o
com cópia dos dados processuais pertinentes,
comprovando
o encaminhamento e
recibo
nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis à sua retirada,
sob pena de evidenciar-se o desinteresse na lide
.

As respostas deverão ser devolvidas diretamente a este Juízo, por via física no endereço do
Fórum Desembargador Gregório Magno, 3ª Vara Cível, Alameda Francisco Vieira Simões, s/nº, Muquiçaba, Guarapari/ES, CEP 29.214-110
ou eletrônica, através do e-mail
3civel-guarapari@tjes.jus.br
consignando, ainda,
o respectivo número do processo acima declinado
.

Com as respostas positivas em endereços ainda não diligenciados,
cite-se
nos moldes do despacho retro.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Após a segunda negativa do pedido e a determinação do Juízo para que a parte exequente realizasse diligência junto às concessionárias de serviço público para conseguir localizar o paradeiro da executada, foi realizado pedido de reconsideração nos autos às fls. 59-60 aduzindo que “A consulta aos referidos sistemas pode ser feita pelo próprio cartório mediante o pagamento de custas e tern corno base os princípios da celeridade' c da cooperação processual, pois trata-se do meio mais célere de localizar o réu e dar andamento ao feito”.

Considerando o petitório e a ausência de cumprimento do comando retro, o MM. Juiz de Direito expediu despacho-carta determinando a intimação da parte autora para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito, uma vez que não foi atendido o comando judicial de fls. 59.

Certidão à fl. 62v informando o decurso do prazo sem manifestação da parte exequente.

À fl. 63 foi juntado o AR, constando o seguinte endereço: “Avenida Princesa Isabel, 478”.

A partir da certidão de fl. 62v, o Juiz Singular prolatou sentença nos seguintes moldes:

A parte autora, por seu advogado, foi instada a diligenciar no feito e quedou-se inerte.

Noutra oportunidade a requerente foi intimada por carta para os mesmos fins supra consignados e deixou transcorrer in albis o prazo para impulso.

É o relatório
, em síntese
. Decido.

Consoante dispõe o art. 2º “O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”.

A despeito de tal regra, atos há que competem exclusivamente à parte, necessitando o magistrado de sua provocação para que o procedimento prossiga em seus ulteriores termos.

O Código de Ritos é bastante severo com a parte autora desidiosa, cominando no art. 485, III, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competirem, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pressuposto do decreto de extinção é que a parte seja pessoalmente intimada a suprir a falta em 05 (cinco) dias e permaneça inerte, como sucedeu no presente caso.

De fato, impossível é a continuidade do feito sem que se dê meios de formalizar o regular andamento processual.

À luz do exposto, observadas as cautelas legais, e caracterizado o abandono da causa, julgo extinto o processo, sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, inc. III do CPC.

A meu ver, não foi observado o iter procedimental necessário à extinção do processo em tais casos. Explico.

A parte exequente interpôs pedido de reconsideração às fls. 59-60 e o Juízo Primevo, sem analisar tal pleito, aduziu que o despacho retro não havia sido cumprido.

Em que pese a discussão acerca da possibilidade ou não quanto a realização de diligências nos sistemas conveniados, entendo ser completamente desarrazoado ignorar um pedido de reconsideração formulado pela parte exequente, ainda que o Juízo não deferisse e tal pleito.

O pedido de reconsideração realizado, ainda que em dissonância com o posicionamento do magistrado em relação às diligências que entende pertinentes a serem realizadas, demonstrou que a parte exequente não se manteve inerte.

Impende salientar que a extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, diante da inércia manifestada quando devidamente intimado – por seu advogado e, em seguida, pessoalmente – permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Portanto, além da incorreção verificada no iter procedimental, é possível extrair a ausência de fator objetivo no processo capaz de evidenciar a falta de interesse da autora em seu prosseguimento.

Nesse sentido, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. FACULDADE DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A configuração do abandono da causa pelo autor pressupõe a existência do elemento subjetivo, o que não se caracterizou na espécie, uma vez que os autores, instados a se manifestar pelo Juiz a quo, requereram o prosseguimento do feito.

2. A apresentação de réplica configura mera faculdade do autor, de sorte que sua ausência não autoriza a extinção do feito por abandono da causa.

3. 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu', não ocorrido na espécie, como reconhecido pelo próprio agravante (Súmula 240/STJ).

4. Agravo regimental não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp nº 1.202.158/AM, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 04/11/2010, DJe de 12/11/2010)

Desse modo, embora não mereça acolhida a tese da apelante no que concerne à suposta inobservância de alteração de endereço da empresa exequente nos cadastros junto a este TJES - uma vez que, a teor do que dispõe o artigo 274 do CPC/15, é dever das partes informar seu endereço correto e mantê-lo atualizado, sob pena de se reputar realizada a intimação enviada ao endereço constante dos autos -, era necessária a devida apreciação pelo magistrado quanto ao pedido de reconsideração feito, e seu novo indeferimento, se o caso. Assim, se o MM. Juiz entendesse por bem indeferir seus requerimentos, isso não caracterizaria o abandono da causa.

Assim, a suposta inércia que teria dado substrato à intimação pessoal da empresa exequente por parte do Magistrado não subsiste, considerando a ausência de análise com relação ao petitório acostado às fls. 59-60.

Registro, por fim, que, na linha do entendimento da Corte Superior, a efetividade da execução deve ser prestigiada de forma ampla:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ERROR IN PROCEDENDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO APTO A CONFIGURAR O ABANDONO NA HIPÓTESE. ÂNIMO INEQUÍVOCO PELA INÉRCIA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
A parte exequente interpôs pedido de reconsideração às fls. 59-60 e o Juízo Primevo, sem analisar tal pleito, aduziu que o despacho retro não havia sido cumprido. Em que pese a discussão acerca da possibilidade ou não quanto a realização de diligências nos sistemas conveniados, é completamente desarrazoado ignorar um pedido de reconsideração formulado pela parte exequente, ainda que o Juízo não deferisse e tal pleito.

2)
O pedido de reconsideração realizado, ainda que em dissonância com o posicionamento do magistrado em relação às diligências que entende pertinentes a serem realizadas, demonstrou que a parte exequente não se manteve inerte.

3)
A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, diante da inércia manifestada quando devidamente intimado – por seu advogado e, em seguida, pessoalmente – permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

4)
Não obstante a incorreção verificada no iter procedimental, é possível extrair a ausência de fator objetivo no processo capaz de evidenciar a falta de interesse da autora em seu prosseguimento.

5)
Embora não mereça acolhida a tese da apelante no que concerne à suposta inobservância de alteração de endereço da empresa exequente nos cadastros junto a este TJES - uma vez que, a teor do que dispõe o artigo 274 do CPC/15, é dever das partes informar seu endereço correto e mantê-lo atualizado, sob pena de se reputar realizada a intimação enviada ao endereço constante dos autos -, era necessária a devida apreciação pelo magistrado quanto ao pedido de reconsideração feito, e seu novo indeferimento, se o caso. Assim, se o MM. Juiz entendesse por bem indeferir seus requerimentos, isso não caracterizaria o abandono da causa.

6)
Portanto,

a suposta inércia que teria dado substrato à intimação pessoal da empresa exequente por parte do Magistrado não subsiste, considerando a ausência de análise com relação ao petitório acostado às fls. 59-60.

7)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.